Tribunal: TJPA
Processo: 0808631-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808631-35.2020.8.14.0000

PACIENTE: ZAQUEL PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.
ARTIGO 213, §1º C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”

DO CP. SENTENÇA CONDENATORIA.
REPRIMENDA CORPORAL DE 12 ANOS, 10 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. As informações da autoridade tida como coatora dão que durante a violência sexual, o paciente intimidou a vítima, ameaçando-a de morte, o que reforça o entendimento de que sua soltura pode vir a comprometer gravemente a elucidação dos fatos, especialmente, pelo fato de que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de valia maior, considerando o fato de serem praticados sem a presença de terceiros. Ademais, em que pese as alegações do impetrante, resta idoneamente justificada a prisão do paciente, eis que permaneceu sem paradeiro certo e não informando ao juízo sobre a mudança de seu endereço, o que por si só já autoriza e justifica a decretação da prisão preventiva e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, de modo que além de não atender aos atos processuais por um determinado período, há possibilidade real de que em liberdade venha a frustrar aos próximos.

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JUGALDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROVIDO.
Estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. No caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
ZAQUEU PEREIRA DA SILVA
,
contra ato do JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime previsto no artigo 213, §1º c/c art. 61, Inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal Brasileiro (estupro majorado pelo fato da vítima ser menor de 18 anos à época dos fatos com a agravante de prevalecer-se de relações de hospitalidade).

Extrai-se dos autos que o paciente teria estuprado a menor de 17 (dezessete) anos à época dos fatos, Jamily Silva, abusando da confiança da avó da vítima, que pediu ao paciente que levasse a adolescente ao seu genitor, no fim de novembro de 2015. No entanto, durante o percurso, o paciente teria desviado o caminho para local ermo, e, empregando violência e grave ameaça exercida com arma branca (facão), praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos, contra a vontade da ofendida, o que culminou com a gravidez da vítima.

Alega o impetrante, como fundamentos do
writ
, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, sem justa causa ou fundamentação idônea, bem como, em razão de ostentar condições favoráveis à liberação.

Assim, requer a imediata expedição competente salvo conduto, e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Os autos foram inicialmente distribuídos sob minha relatoria, todavia, diante do meu afastamento regulamentar, foram os mesmos encaminhados para a relatoria da Desª. Maria de Nazaré Gouveia, que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerquer5 da Silva
que pronunciou-se pela denegação da ordem.
Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se o juízo monocrático decidiu de forma equivocada ou não,
em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sustentando que
somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto
há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custódia cautelar e ausência de imposição de medida cautelar mais branda, entendo não merecer guarida, vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime previsto no artigo 213, §1º c/c art. 61, Inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal Brasileiro (estupro majorado pelo fato da vítima ser menor de 18 anos à época dos fatos com a agravante de prevalecer-se de relações de hospitalidade).

Todavia, o Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar, consoante a seguinte fundamentação
:

[...] Considerando que o réu se evadiu do distrito da culpa, encontrando-se em lugar incerto e não sabido decreto sua segregação cautelar, por persistem os motivos/requisitos que autorizam daquela, uma vez que constatado está a gravidade em concreto da sua conduta, em decorrência das circunstancias e o modus operandi pela qual a empreitada criminosa fora praticada, causando um grande abalo da ordem pública e da paz social, decreto a prisão preventiva do acusado. Expeça-se o mandado de prisão [...] Considerando que o réu se evadiu do distrito da culpa, encontrando-se em lugar incerto e não sabido decreto sua segregação cautelar, por persistem os motivos/requisitos que autorizam daquela, uma vez que constatado está a gravidade em concreto da sua conduta, em decorrência das circunstancias e o modus operandi pela qual a empreitada criminosa fora praticada, causando um grande abalo da ordem pública e da paz social [...]

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Inclusive, as informações da autoridade tida como coatora dão que durante a violência sexual, o paciente intimidou a vítima, ameaçando-a de morte, o que reforça o entendimento de que sua soltura pode vir a comprometer gravemente a elucidação dos fatos, especialmente, pelo fato de que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de valia maior, considerando o fato de serem praticados sem a presença de terceiros. Nesse sentido, cito julgado desta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE READEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA – ALTERAÇÃO DE REGIME DIZ RESPEITO DIRETAMENTE À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – PACIENTE REINCIDENTE E QUE JÁ ESTEVE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria a preliminar de não conhecimento da presente via, por inadequação da via escolhida, ou seja, sob a alegação de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo recursal. Entende-se que a presente preliminar não merece acolhimento, uma vez que a pretensão deduzida no presente writ diz respeito diretamente à liberdade ambulatorial do paciente, ao referir-se ao regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, a forma corpórea que irá responder por sua condenação. Conhece-se, pois, da impetração. 2. Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, o que, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto. Da análise da transcrição do motivado pelo Juízo, constatou-se que houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao se impor o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, na vertente, em razão da reincidência e em função de já ter sido foragido do sistema penal. Assim, tem-se que o regime fechado é o mais adequado às peculiaridades do caso. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2684204, 2684204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, publicado em 2020-02-04)

Ademais, em que pese as alegações do impetrante, resta idoneamente justificada a prisão do paciente, eis que permaneceu sem paradeiro certo e não informando ao juízo sobre a mudança de seu endereço, o que por si só já autoriza e justifica a decretação da prisão preventiva e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, de modo que além de não atender aos atos processuais por um determinado período, há possibilidade real de que em liberdade venha a frustrar aos próximos.

O argumento de que
somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância
, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto. Neste sento é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

apelação crime. crimes contra a dignidade sexual. estupro de vulnerável. acervo probatório que reúne elementos bastantes para CONFIRMAÇÃO DO juízo condenatório.

desclassificação para modalidade delitiva distinta. desacolhimento. [...] PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. Inviável conceder ao condenado a possibilidade de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo juízo de Primeiro Grau se determinada sua prisão preventiva quando da imposição do decreto condenatório, presentes os requisitos e fundamentos autorizadores. Consideração de que o exame de provas se encerra nesta etapa processual, incumbindo às Cortes Superiores apenas análise de eventual questionamento envolvendo matéria de Direito, sendo cabível a execução provisória da reprimenda sem que tanto implique em ofensa ao postulado da presunção de não-culpabilidade. Precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal
(HC
nº 126.292 MC, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 17-02-2015).
APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

TJRS – AP Nº 70079600656 - 8ª Câmara Criminal – Rel. Naele Ochoa Piazzeta - Julgado em: 28-08-2019.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Por derradeiro, em que pese o pleito de
substituição da prisão preventiva por cautelar diversa
, frise-se que no caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Belém, 02/10/2020